Tribunal: TJBA
Processo: 8063645-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063645-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIEMERSON SANTANA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO ALEGADO. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME DE EXTREMA GRAVIDADE. MODUS OPERANDI CRUEL. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia por homicídio qualificado, sustentando que transcorridos 57 dias da decretação da prisão preventiva não houve finalização das investigações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se configura constrangimento ilegal a alegação de excesso de prazo na persecução penal quando o paciente se encontra em condição de foragido e a denúncia foi regularmente oferecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, demandando juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade e fatores que possam influir na tramitação. 4. A condição de foragido do paciente afasta a alegação de excesso de prazo, uma vez que a demora processual decorre de sua própria conduta de evadir-se da persecução penal, não podendo ser atribuída à desídia estatal. 5. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pelo juízo prejudica integralmente a alegação de excesso temporal para oferecimento da peça acusatória, demonstrando o regular curso da persecução penal. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente ante a gravidade extrema do delito e o modus operandi particularmente cruel. 7. A manutenção da condição de foragido demonstra a contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar, especialmente no tocante ao risco de fuga e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 8. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes em caso de crime de extrema gravidade praticado por agente foragido, não sendo capazes de neutralizar os riscos identificados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na persecução penal, uma vez que a demora decorre da própria conduta do acusado de evadir-se da aplicação da lei penal, não configurando constrangimento ilegal quando presentes os demais fundamentos da prisão preventiva e oferecida regularmente a denúncia. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, §2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 812.391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma; STJ, HC nº 421.039/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma; STJ, AgRg no HC nº 737.815/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063645-71.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo como impetrante o bel. VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS e como paciente, DIEMERSON SANTANA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .